Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704895-55.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: GABRIELLA LOPES LUSTOSA, MARIANA LOPES LUSTOSA, ESPÓLIO DE GILBERTO LUSTOSA DA SILVA D E S P A C H O O advogado subscritor da Apelação (ID 48615830), Thiago de Oliveira Sampaio da Silva, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar o SICOOB EXECUTIVO em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Autor/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator